Tribunal: TJMT
Processo: 0000596-22.2014.8.11.0095
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000596-22.2014.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[JOAO BATISTA HENRIQUE DA SILVA - CPF: 341.128.049-20 (APELADO), GIOVANI BETO ROSSI - CPF: 568.267.531-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE O BANCO E A PARTE AUTORA –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO – DESCONTO DA PRESTAÇÃO DO MÚTUO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR – DANO MORAL CONFIGURADO

– VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO COM RAZOABILIDADE (R$ 10 MIL) –

REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – NÃO CABIMENTO – RESTITUIÇÃO SIMPLES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O prestador de serviço, em face de sua responsabilidade objetiva, responde pelos
danos
causados ao consumidor independentemente de culpa (CDC, art. 14), de modo que, havendo falha na prestação do serviço, deve responder pelos
danos
causados ao cliente. 2.
A subtração inesperada e indevida de valores da conta bancária do correntista não se traduz em mero aborrecimento por simples descumprimento contratual/falha na prestação do serviço, já que submete qualquer pessoa à situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor moral, aspectos que, por si só, são suficientes a caracterizar o dever de indenizar. 3. O valor indenizatório se revela justo e razoável às particularidades e peculiaridades do caso, inclusive sendo compatível com outros casos semelhantes julgados por esse Tribunal de Justiça. 4.
No tocante à restituição em dobro do indébito,
o disposto no parágrafo único do art. 42 do CDC que dispõe que o “
consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
”, no caso, não restou sobejamente demonstrado que A instituição bancária tenha agido com
dolo ou culpa ao realizar os descontos sobre benefício previdenciário do consumidor.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0000596-22.2014.8.11.0095 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE PARANAÍTA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO BRADESC
O FINANCIAMENTO S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Paranaíta/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais” (Número Único 0000596-22.2014.8.11.0095 - Código 63600), ajuizada contra o apelante por JOÃO BATISTE HENRIQUE DE OLIVEIRA, julgou o pedido parcialmente procedente, para declarar a inexistência do débito referente ao contrato de empréstimo no 544240308, e condenar o Banco/apelante a “
restituir a autora a quantia de R$ 6.491 ,18
(...),
referente ao dobro das parcelas descontadas indevidamente do
(seu)
benefício
(previdenciário)”, montante que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde o desembolso, e a pagar o valor de R$ 10.000,00 a título de indenização danos morais, acrescido de juros de 1% o mês e correção monetária medida pelo INPC, ambos a partir da sentença (cf. Id no 73311975).

O apelante aduz que restou comprovado que o apelado
“realizou de maneira clara e expressa o contrato de empréstimo discutido, tendo o Banco apresentado o contrato realizado entre as partes, sendo o número do contrato (544240308) o mesmo que o impugnado pela apelada, (e) o valor da parcela estabelecida é o mesmo do valor descontado do benefício”
(cf. fls. 03 Id. no 73311992) e que o valor do mútuo foi creditado em seu favor.

Sustenta que não restou comprovada a existência de situação com aptidão de ensejar o dever de indenizar por danos morais, tampouco houve falha na prestação do serviço, e, aduz, ainda, que a hipótese não ultrapassou o “
momentâneo aborrecimento
” (cf. fls. 03 Id. no 73309503), sendo assim, caso mantida a condenação, no mínimo, deve ser reduzido o valor indenizatório para que corresponda ao efetivo prejuízo havido no caso; defende ser incabível a restituição em dobro nos moldes do art. 42 do CDC à falta de prova da má-fé; alega que os juros de mora devem incidir
“apenas a partir do arbitramento da condenação
” (cf. fls. 02 Id. no 73309507); critica a fixação dos honorários advocatícios, dizendo que não foram observados os critérios legais.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, com a exclusão da condenação indenizatória e improcedência do pleito autoral, ou, ao menos, seja reduzido o valor da indenização e dos honorários advocatícios e que os juros de mora sejam devidos a partir do arbitramento.

Nas contrarrazões, o apelado dá combate às razões recursais e pede o desprovimento do recurso (cf. Id no 73309517/73309071).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 02 de fevereiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021